Tribunal: TJDFT
Processo: 0715433-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 170 DO CC. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DOS JUROS. NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De início, cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
2. Na hipótese dos autos, sustenta a autora que houve ausência de informação e vício de consentimento na prestação do serviço, pois não pretendia contratar cartão de crédito consignado – Reserva de Margem Consignável - RMC -, porém essa foi a modalidade de consignado implantada pelo banco em seu benefício do INSS, sendo lançados todos os meses os referidos descontos.
3. Com efeito, nos contratos de outorga de crédito é assegurado ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre os termos do ajuste, conforme art. 52 do CDC.
4. Não obstante, denota-se do conjunto probatório, a ausência de informações adequadas que deveriam ter sido prestadas ao consumidor (art. 6o do CDC), que se comprometeu equivocadamente ao pagamento do valor mediante descontos realizados diretamente em seus proventos de aposentadoria. No entanto, inexiste nos autos comprovação do envio ou entrega do cartão de crédito físico à apelante, condição que desvirtua a principal finalidade do cartão de crédito, ou seja, realizar compras. Além disso, os extratos das faturas colacionadas pelo banco demonstraram que a apelante jamais utilizou o cartão com compras e saques, fato que reforça os argumentos da recorrente de que não pretendia contratar cartão de crédito consignado.
5. Assim, em homenagem ao princípio da conservação do contrato, consagrado no artigo 170 do Código Civil, que orienta o intérprete no sentido de que a convenção deve ser resguardada sempre que a intercessão judicial for suficiente para expungir as nulidades e restabelecer o equilíbrio entre os contraentes. Portanto, afasta-se o desfazimento do vínculo contratual, permanecendo as partes contratantes obrigadas ao cumprimento do contrato, na modalidade de empréstimo consignado tradicional.
6. Deste modo, verifica-se que a modalidade de empréstimo consignado tradicional preserva o interesse de ambas as partes, no caso, para a instituição financeira conserva o contrato formulado entre as partes e, ainda, lhe garante uma rentabilidade do capital por meio de um dos principais serviços oferecidos pelos bancos aos servidores públicos, pensionista e aposentados do INSS, ou seja, o empréstimo consignado. Por outro lado, para a apelante reestabelece o seu interesse no empréstimo consignado tradicional, sendo essa modalidade mais vantajoso e menos onerosa.
7. Noutro giro, a taxa de juros pode ser vista como abusiva quando ultrapassam o limite do razoável, sendo superiores aos valores necessários para cobrir custos e riscos, bem como maiores que a média praticada no mercado, no entanto, tal situação não restou demonstrada, nem verificada nos autos, condição que afasta o acolhimento de tal ponto.
8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.